Tribunal: STF
Processo: ARE 830814
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reprovação no curso de capacitação por falta. Violação ao princípio da razoabilidade. 3. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade de controle judicial dos atos administrativos abusivos e ilegais. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.